Tribunal: TJES
Processo: 5005211-75.2026.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005211-75.2026.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON DE AGUIAR MELLO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005211-75.2026.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON DE AGUIAR MELLO, CLAUDIO SALVADOR FIOROT
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. IMPRONÚNCIA EM PRIMEIRO GRAU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a decisão de primeiro grau que impronunciou os réus pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), sob o fundamento de ausência de provas judicializadas quanto à autoria. O
Parquet
requer a pronúncia dos acusados (um suposto mandante recluso e seu advogado, apontado como transmissor das ordens) para que sejam submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existem, nos autos, indícios suficientes de autoria corroborados sob o crivo do contraditório judicial aptos a autorizar a pronúncia dos recorridos, reformando a decisão de impronúncia.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige-se apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, cabendo o exaurimento das teses probatórias ao juízo natural da causa.

4. O depoimento prestado em juízo pela autoridade policial, que detalhou a dinâmica da investigação, aliado à interceptação de cartas logo após o crime e à confissão parcial de um dos réus quanto à transmissão de mensagens da associação criminosa, formam lastro indiciário suficiente que aponta para o domínio dos fatos pelo suposto autor mediato e a viabilização da execução pelo suposto partícipe.

5. Existindo duas vertentes probatórias no caderno processual e indícios razoáveis que sustentem a tese acusatória, a análise aprofundada do mérito e o julgamento definitivo devem ser remetidos ao Tribunal Popular do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para pronunciar os réus nos exatos termos da denúncia.

Tese: A existência de prova testemunhal judicializada, somada a elementos documentais de inteligência que apontam a participação de líder de facção e seu advogado no planejamento e transmissão de ordens homicidas, preenche o requisito de indícios suficientes de autoria, impondo-se a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão que impronunciou os apelados
RAMON DE AGUIAR MELLO
e
CLÁUDIO SALVADOR FIOROT
, deixando de submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, em relação à vítima Douglas Ferreira Caser, e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, em relação à vítima Ana Carolina Almeida, na forma dos artigos 20, §3º, 29 e 70, parte final, todos do Código Penal.

Em suas razões, o
Parquet
sustenta que existem indícios suficientes de autoria delitiva, requerendo, com isso, a pronúncia dos apelados para julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 18611252, os Procuradores José Cláudio Rodrigues Pimenta, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Altamir Mendes de Moraes e Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro opinaram pelo provimento do recurso interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005211-75.2026.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON DE AGUIAR MELLO, CLAUDIO SALVADOR FIOROT
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, em 11 de junho de 2020, por volta das 21h10min, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nas dependências do Posto de Gasolina "Shell", na rotatória do "O", bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município, os Denunciados PAULO RENATO, vulgo "PR" e LUCAS, vulgo "Cara de Urso", juntamente com um terceiro indivíduo apenas identificado pela alcunha "Moreninho baixinho", a mando do Denunciado RAMON, executando o plano criminoso articulado pelo denunciado DOUGLAS, vulgo "DG", utilizando-se das armas de fogo fornecidas pelo Denunciado GABRIEL AUGUSTO, vulgo "Blake ou BK", e contando com a participação dos Denunciados PAULO HENRIQUE, vulgo "Uber do Corre", ARTUR, vulgo "2T" e CLÁUDIO, agindo com animus necandi, unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Douglas Ferreira Caser, ao lhe desferirem 70(setenta) disparos de arma de fogo, atingindo-o com 34(trinta e quatro) deles, conforme descrito no Lauda de Exame Cadavérico de fls. 48, diagrama de fls. 49/50, e Exame de Exame em veículo de fls. 193/209; bem como tentaram contra a vida da vítima Anna Carolina Almeida Almeida, namorada da vítima Douglas, ao atingirem-na com 8(oito)disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões corporais descritas no laudo de fls. 58, e que somente não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que Anna Carolina recebeu o pronto atendimento médico que lhe garantiu a sobrevivência.

Consta nos autos que o Denunciado RAMON chefiava facção criminosa voltada para o tráfico de drogas no bairro André Carloni, neste município. Contudo, após ser preso, repassou seu posto ao seu primo, o Denunciado DOUGLAS, vulgo "DG", que na escala hierárquica da associação possuía, ainda, como seus subordinados os Codenunciados PAULO RENATO, vulgo "PR" (gerente do tráfico de drogas) e ARTHUR, vulgo "ZT".

Convém salientar que, embora estivesse encarcerado, o Denunciado RAMON continuava a exercer seu poder de comando sobre os demais integrantes de sua facção, através de mensagens de cunho criminoso que eram redigidas e transmitidas via aplicativo "whatsapp" por seu advogado, o Denunciado CLÁUDIO, o qual desde que constituído como seu patrono no mês de março do corrente ano, passou a atuar como interlocutor das ordens do Denunciado RAMON, repassando-as aos demais denunciados.

Tais mensagens intermediadas pelo Denunciado CLÁUDIO, durante os meses de março a junho deste ano de 2020, se referiam ao plano criminoso elaborado pelo Denunciado RAMON, que visava o completo restabelecimento do controle sobre o comércio de entorpecentes no bairro André Carloni, que seria alcançado através do homicídio de indivíduos inimigos, em específico, Geremias Pereira Coimbra, antigo desafeto de RAMON e principal concorrente na disputa pelo domínio do tráfico de drogas naquela região.

Além disso, as mensagens continham instruções sobre as divisões dos lucros provenientes do narcotráfico, bem como orientações quanto a cooptação de aliados, especialmente junto a organização criminosa do Complexo da Penha (região do Bairro da Penha e adjacências), intitulada "PCV” (Primeiro Comando de Vitória), cujo braço armado é o "Trem Bala" e suas ramificações, dentre elas a do "Morro da Garrafa", onde a liderança da narcotraficância é exercida pelo Denunciado GABRIEL AUGUSTO, vulgo "Blake", a fim de obterem apoio logístico e armamentício para executarem seu projeto de retomada da hegemonia do tráfico de drogas no bairro André Carloni.

Assim, conforme mencionado, no período que compreendeu os meses de março a junho do presente ano, a intermediação para o repasse das ordens de RAMON a seus associados era feita pelo Denunciado CLÁUDIO, que, valendo-se da sua prerrogativa de procurador, que o permitia ingressar no estabelecimento prisional, colhia as mensagens do interno quando o visitava, dentre elas a ordem para matar Geremias Pereira Coimbra, paia posteriormente transmiti-as aos respectivos destinatários, de modo que, na estrutura operacional do grupo criminoso, com ampla divisão de tarefas, a conduta do Denunciado CLÁUDIO era essencial para o cumprimento exitoso do plano homicida.

De acordo com o caderno investigativo, seguindo essas ordens emanadas pelo Denunciado RAMON, repassadas pelo Denunciado CLÁUDIO, após visitas ao presídio, o Denunciado DOUGLAS, vulgo "DG", "frente" do tráfico de drogas, passou a articular a empreitada criminosa para matar o inimigo comum Geremias Pereira Coimbra, agindo para esse fim em concurso com seus subordinados PAULO RENATO, vulgo "PR" e ARTHUR, vulgo “2T", e estabelecendo alianças com o Denunciado GABRIEL AUGUSTO, vulgo "Blake", chefe do "Morro da Garrafa", que, na divisão de tarefas, ficaria responsável por fornecer 0 armamento para execução do crime e por designar dois de seus liderados no tráfico de drogas, o Denunciado LUCAS, vulgo "Cara de Urso" e um indivíduo identificado pela alcunha "Moreninho baixinho", para que ambos atuassem como executores do pretendido homicídio.

Sabedor desse plano criminoso engendrado para a morte de Geremias, o Denunciado PAULO HENRIQUE, vulgo "Uber do Corre", que habitualmente transportava drogas para traficantes desse município, informou ao Denunciado PAULO RENATO, vulgo "PR", que estava negociando a venda de entorpecentes com Geremias, mostrando-lhe, inclusive, fotos e áudios que trocaram durante as conversas, tendo PAULO RENATO reconhecido tal indivíduo como sendo, de fato, Geremias.

Ocorre que, o Denunciado PAULO HENRIQUE confundiu-se, uma vez que o indivíduo com quem conversava, e que estava na foto por ele mostrada a PAULO RENATO, na verdade, era a vítima Douglas Ferreira Caser, que era envolvido com o tráfico de drogas no bairro Vila Nova de Colares e guardava grande semelhança física com o alvo pretendido. Dessa forma, com seu equívoco, o Denunciado PAULO HENRIQUE fez com que os demais também incorressem em erro sobre a pessoa, já que, pensando que Douglas Ferreira Caser fosse Geremias, planejaram uma emboscada para o matarem.

No dia do crime, o Denunciado PAULO HENRIQUE, de forma dissimulada, passou a negociar com a vítima Douglas a venda de uma substância entorpecente, atraindo-a para um encontro, que se daria no Posto de Gasolina "Shell", no bairro Parque Residencial Laranjeiras.

Antes, porém, de se dirigirem ao local combinado, o Denunciado PAULO HENRIQUE, na condução de seu veículo, modelo Ford Ka, levou o Denunciado PAULO RENATO até o "Morro da Garrafa", no município de Vitória, onde se encontraram com o também Denunciado GABRIEL AUGUSTO, tendo este fornecido as armas de fogo para serem utilizadas no crime. Afora isso, GABRIEL AUGUSTO, v. "Blake", incumbiu dois de seus subordinados, o Denunciado LUCAS "Cara de Urso" e o indivíduo identificado como "Moreninho baixinho", a seguirem juntamente com PAULO HENRIQUE e PAULO RENATO até o local dos fatos.

Durante o trajeto feito do "Morro da Garrafa" até o ponto de encontro ajustado, no Posto de Gasolina "Shell", o Denunciado PAULO HENRIQUE manteve conversas com a vítima Douglas com o propósito de monitorar sua localização precisa, eis que pretendia informá-la aos executores do homicídio.

Posteriormente, enquanto chegavam as imediações do local dos fatos, especificamente no trecho conhecido como "rotatória do O”, os Denunciados PAULO HENRIQUE, PAULO RENATO, LUCAS e o elemento "Moreninho baixinho" já eram aguardados pelos também Denunciados ARTHUR, vulgo 02T"I e DOUGLAS, vulgo "DG", estes a bordo de um veículo modelo VW/Gol, de cor branca.

Ato contínuo, houve a troca entre os ocupantes dos carros, tendo os Denunciados PAULO RENATO e LUCAS, bem como o indivíduo "Moreninho baixinho", todos portando as armas de fogo cedidas por GABRIEL AUGUSTO, desembarcado do veículo Ford/Ka e ingressado no automóvel VW/Gol, que era conduzido pelo Denunciado ARTHUR, ao passo que o Denunciado DOUGLAS, que anteriormente ocupava o veículo VW/Gol, seguiu para o Ford/Ka, unindo-se ao condutor PAULO HENRIQUE.

Assim, enquanto PAULO RENATO, LUCAS, "Moreninho baixinho" e ARTHUR dirigiram-se ao Posto de Combustíveis, os Denunciados PAULO HENRIQUE e DOUGLAS estacionaram o veículo que ocupavam nas proximidades da empresa "Minas Gás", a fim de aguardarem a execução do homicídio.

Chegando ao local do crime, PAULO RENATO, LUCAS e "Moreninho baixinho" desembarcaram e alvejaram com mais de 70 (setenta) disparos de arma de fogo o veículo Honda Civic, placas MSN7J89, onde se encontravam a vítima Douglas e sua namorada Ana Carolina Almeida, sendo Douglas atingido por 34 (trinta e quatro) disparos e Ana Carolina com 8 (oito).

Após, os executores retomaram ao veículo VW/Gol, onde ARTHUR aguardava para lhes dar fuga, e se evadiram do local. A vítima Douglas, então, embora muito enfraquecida, conseguiu dirigir seu automóvel até o Hospital Metropolitano, localizado a 500 metros de distância, onde deixou a vítima Ana Carolina, que recebeu os primeiros socorros que Ihe garantiram sobrevida. Em seguida, Douglas conduziu seu veículo por mais alguns metros, parando-o no canteiro central da Avenida Eudes Scherrer de Souza, momento em que foi a óbito.

Apurou-se, então, que os denunciados integram uma associação criminosa permanente e estável para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, mediante divisão de tarefas. De igual forma, verificou-se que compõe a referida associação criminosa o Denunciado Claudio Salvador Fiorotti, na medida em que este, valendo-se das prerrogativas conferidas a advogados pela Lei nº 8.906/1994, era o responsável por transmitir as ordens de cunho criminoso, emitidas por indivíduos presos ocupantes de altas posições na hierarquia do grupo, aos demais integrantes. Logo, ao intermediar a relação entre os componentes da associação, de forma reiterada, facilitando-lhes a comunicação, o Denunciado Claudio passou a integrá-la constante e permanentemente, o que configura a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

O crime doloso contra a vida foi praticado por motivo torpe, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficante rival, a fim de retomarem o domínio sobre tal atividade ilícita no bairro André Carloni, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, ainda, que o crime foi cometido por meio cruel, devido a multiplicidade de disparos, que impingiram as vítimas demasiado e desnecessário sofrimento (conclusão exposta no item 4, ás fls. 48 do laudo cadavérico).

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, qual seja emboscada, visto que a vitima Douglas, acompanhada da vítima Ana Carolina, foi atraída ao local dos fatos pelos denunciados, sob o falso pretexto de negociar a compra de entorpecentes, sendo que no local ambas as vítimas foram surpreendidas pela inesperada ação dos agentes criminosos, que em flagrante superioridade numérica e com alto poderio, passaram a efetuar inúmeros disparos de arma de fogo, dificultando-lhes sobremaneira as chances de esboçar qualquer reação. [...]”

Após instrução processual, o juízo
a quo
pronunciou os denunciados Ramon de Aguiar Mello e Cláudio Salvador Fiorot pela prática da conduta tipificada no artigo 288 do CP c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Contudo, em relação à suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, em relação à vítima Douglas Ferreira Caser, e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, em relação à vítima Ana Carolina Almeida, impronunciou os apelados, deixando de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o
Parquet
sustenta que existem indícios suficientes de autoria delitiva, requerendo, com isso, a pronúncia dos apelados para julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri também pelos crimes de homicídio consumado e tentado.

Pois bem.

Sabe-se que a decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Neste seguimento, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Na hipótese, o juízo
a quo
entendeu pela impronúncia dos apelados quanto aos crimes de homicídio consumado e tentado ao fundamento de que os indícios de autoria que recaíram sobre eles, consistentes na troca de mensagens interceptadas, referiam-se a momento posterior ao crime, não havendo provas judicializadas de que a ordem específica para o homicídio tenha sido exarada por Ramon e repassada por Cláudio aos demais comparsas da organização criminosa. Vejamos trechos dos verbetes assinalados na decisão:

“Noutro giro, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO, melhor sorte assiste aos réus Ramon de Aguiar Mello e Cláudio Salvador Fiorot.

No exame dos elementos probatórios acostados aos autos especificamente quanto aos réus Ramon e Cláudio, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos necessários a pronúncia quanto aos crimes de homicídio (art. 413, CPP), pois são insuficientes os indícios de autoria produzidos em Juízo.

Não há provas judiciais suficientes que evidenciem que os acusados Ramon e Cláudio participaram da ação criminosa que resultou na morte da vítima. Examinando o acervo indiciário em toda sua completude, vejo que não foram produzidos em Juízo indícios de autoria dos homicídios em seu desfavor.

Os indícios que outrora recaíram sobre os réus Ramon e Cláudio restringiram-se a uma mensagem exarada pelo acusado Ramon, em data posterior ao crime, transmitida pelo codenunciado Cláudio aos comparsas da organização criminosa.

Dessa forma, muito embora tenham sido levantadas suspeitas sobre a participação ativa de Ramon no homicídio corno autor mediato, e da participação de Cláudio como transmissor da ordem de execução, não houve convalidação em sede judicial e nem a apresentação de provas robustas capazes de remetê-los a julgamento pelo Júri Popular em relação ao crime de homicídio, não sendo também, ao meu, caso de absolvição sumária.

[...]

Em face do cenário apresentado, não foi possível atingir a conclusão de que os réus Ramon de Aguiar Mello e Cláudio Salvador Fiorot teriam incorrido no crime de homicídio que lhes é imputado, impondo-se, portanto, a aplicação do art. 414, do CPP quanto a este crime. [...]”

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que razão assiste o Ministério Público Estadual.

Verifico que, sob o crivo do contraditório judicial, o Delegado de Polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori afirmou que as investigações apontaram que as ordens de execução foram realizadas pelo apelado Ramon, enquanto estava custodiado no estabelecimento prisional, visando eliminar a pessoa de Geremias e, assim, retomar o controle do tráfico de drogas no bairro André Carloni, em Serra.

A vítima Douglas, no entanto, acabou sendo erroneamente executada, enquanto a vítima Anna Carolina Almeida foi atingida com 08 (oito) disparos de arma de fogo e sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A autoridade policial afirmou que o apelado Cláudio Salvador, na condição de advogado, não apenas trazia as ordens relacionadas ao tráfico, mas participava efetivamente da associação criminosa, sendo o responsável por repassar a ordem do homicídio aos demais integrantes da organização, destacando que o crime não teria ocorrido sem a sua participação. Para melhor compreensão, colaciono trechos do depoimento por ele prestado:

“[...] Que presidiu o inquérito do começo ao fim; que esse homicídio ocorreu no dia 11 de junho de 2020; que, primeiramente, o que chamou nossa atenção foi a quantidade de disparos que foram efetuados no veículo da vítima; que, salvo engano, foram recolhidos em torno de 70 capsulas de cal 9mm; que o que chamou nossa atenção foi a quantidade de disparos, fato que não era muito comum em homicídios que acontecem no Município de Serra; [...] que concluíram que a vítima tinha um pequeno envolvimento no tráfico de drogas no bairro Vila Nova de Colares; que ela pegava drogas para revender; que ouvimos a vítima Ana Carolina; que ela foi atingida por 8 disparos de arma de fogo; que Ana Carolina só não morreu porque entrou em baixo do painel do veículo; que ela não soube ajudar muito quanto a motivação, mas trouxe informações que despertaram nossa atenção; que ela disse que a vítima Douglas estava contando dinheiro, salvo engano, R$ 480,00 [...]; que ela disse que a vítima ficava a todo tempo falando no celular [...]; que tiveram acesso ao celular da vítima Douglas; que, ao ter acesso ao Whatsapp, chegamos ao primeiro preso, que foi o motorista do Uber, denominado “Uber do Corre”, que é o Paulo Henrique; que, pelas conversas, ficou claro que os dois haviam marcado um encontro e que Paulo Henrique segurou Douglas até a chegada dos executores; [...] que confirmaram ser ele (Paulo Henrique) o proprietário do telefone que teria marcado um encontro, que era o pano de fundo para transação de drogas, mas na verdade era um encontro para a execução do Douglas; que não era para Douglas ser morto, mas Geremias; que eles o confundiram com o Geremias, que era o rival, principalmente do Ramon; que as ordens (de execução) vieram de Ramon de dentro da cadeia; que Ramon era rival de Geremias; que foram para matar o Geremias, mas acabaram matando o cara errado; [...] que prenderam o Paulo Henrique; que, em seu primeiro depoimento, ele já confessou, com riqueza de detalhes, a participação, a motivação, a dinâmica, o encontro e a coautoria de Paulo Renato e Douglas; [...] que prenderam Paulo Renato quando ele estava saindo de sua residência; que encontraram drogas no local; que também prenderam Douglas; que Paulo Renato ficou em silêncio; que Douglas confessou em parte a participação no homicídio; que Douglas confirmou que tinha envolvimento no tráfico de drogas e tinha problemas com Geremias; que teriam ido ao local do crime com um veículo Gol, de cor branca, que seria de Arthur e teriam descido do veículo e entrado no carro de Paulo Henrique; [...] que chegamos a todos a partir do celular do Paulo Renato; que, após autorização judicial, conseguiram extrair vários dados importantes, inclusive a individualização de cada um no crime; que há várias áudios de Paulo Renato com Blake, que é o atual chefe do Morro da Garrafa, que se encontra foragido no Rio de Janeiro; que Paulo Renato justificou para Blake no dia seguinte que mataram a pessoa errada; [...] que lá se encontra vários áudios sobre a dinâmica do crime, de como foi que eles mataram o cara errado; que Paulo Renato, inclusive, atribui o erro ao motorista do Uber (Paulo Henrique), dizendo que ele que teria atirado no cara errado; que há um áudio do Paulo Renato admitindo a participação no crime, ao dizer a sua namorada que estava com a mente perturbada por ter matado um cara inocente [...]; [...] que Blake forneceu as três pistolas de cal 9mm utilizadas no crime; que Paulo Henrique fala que, pouco tempo antes do crime, foi até o Morro da Garrafa e viu o Blake entregar as 03 armas de fogo a Paulo Renato; [...] que Douglas é primo de Ramon; que prenderam Ramon em 2017 [...]; que Ramon comandava o tráfico de drogas no bairro André Carloni; que, após sua prisão, Geremias retomou o controle do tráfico de drogas e Ramon perdeu; que, a partir dai, ele tentou retomar o tráfico de drogas e contava com a ajuda de seu primo, que é o Douglas; que Douglas era quem comandava, sob as ordens emanadas de Ramon, o tráfico de drogas; que Ramon planejava as execuções e passava tudo para o Douglas; que, em um dos áudios para o “PR”, ele mesmo (Douglas) disse que nunca matou um inocente e ele foi errado porque estava recebendo muita pressão de dentro da cadeia; que ele se intitula como “a Voz”, o controle da situação aqui fora; que ele confirma a participação no crime em áudios com o “PR” (Paulo Renato) [...]; que, em um desses áudios, ele mesmo se intitula, fala da sua participação, e que é “a Voz”; que ele controla, sob as ordens do Ramon, o tráfico aqui fora; que ouviram Paulo Henrique pela segunda vez, momento em que ele confessa com riqueza de detalhes e contribui com a investigação do começo ao fim; que ele apontou todos os envolvidos no crime; [...] que Ramon deu a ordem de dentro da cadeia para a execução de Geremias; que Cláudio Salvador não só trazia as ordens dos homicídios e tráfico de drogas, mas participava efetivamente na associação criminosa; que ele (Cláudio Salvador) não só trazia recados, mas também subia no morro para conversar com traficantes do Trem Bala, intermediando negociações entre Ramon e esses traficantes; que ele quem trouxe a ordem (do homicídio); que quem planejou e arquitetou tudo foi o Douglas; que quem participou da execução foi “Cara de Urso” (Lucas), um moreninho baixinho que não conseguimos identificar e Paulo Renato; que Arthur foi o responsável em conduzir o veículo Gol utilizado no crime; [...] que Paulo Henrique levou, antes do crime, o Paulo Renato ao Morro da Garrafa; Que lá o Blake estava no meio da escadaria e levou as 03 armas utilizadas no crime para o Paulo Renato; que estava dirigindo o Paulo Henrique, o Paulo Renato estava na frente; que o Lucas, v. “Cara de Urso”, estava atrás de Paulo Renato [...]; que eles foram até o local próximo ao posto em um veículo Gol; [..] que no local, o Douglas (DG) entrou no carro do Uber (Paulo Henrique) e ficaram aguardando; que Arthur dirigiu o Gol; Que Paulo Renato, o Lucas e o outro indivíduo foram para a execução; [...] que eles desceram já atirando; que a vítima Douglas chegou a entrar no carro e tentar ligá-lo, mas a chave da ignição travou; que Douglas e a moça foram alvejados com vários disparos de arma de fogo [...]; que os acusados ainda deram uma volta no posto; que Lucas desceu de novo e efetuou mais disparos [...]; que tem tiro para todos os lados; que a intenção era executar quem estivesse no carro; que, após isso, eles foram para o Morro da Garrafa; que Arthur, Paulo Renato, Lucas e o outro individuo foram no Gol; que Douglas foi com o Uber (Paulo Henrique); que, chegando no Morro da Garrafa, o Blake deu a ordem para eles esconderem o carro utilizado no crime [...]; que o próprio Blake fala nos áudios que ele estava inconformado de terem matado uma pessoa inocente no meio de tantas câmeras, mas que, se fosse um inimigo, ele não ligaria [...]; que Paulo Henrique e Arthur foram ao Bairro Mucuri, em Cariacica, a bordo do veículo do Uber, enquanto Douglas a bordo do veículo Gol foi para Cariacica, onde Arthur residia, a fim de ocultar o veículo utilizado no crime; [...] que os recados trazidos de dentro do presídio são a parte mais importante; que o crime não teria acontecido se não tivesse a efetiva participação do advogado que trazia os recados de dentro do presídio; que, na análise do celular de Paulo Ricardo, foi possível encontrar três cartas; que uma é do dia 12, enviada por Ramon, através do advogado Cláudio Salvador; que o horário das cartas corroboram com os dias das visitas realizadas por Cláudio [...]; que na primeira carta, Ramon, através do advogado, manda para Paulo Renato uma divisão do tráfico de drogas (do Bairro André Carloni); que dizia que Marujo ficaria “com tanto”, Douglas (DG) ficaria “com tanto”, Ramon ficaria “com tanto” e que Blake ficaria “com tanto”; [...] que Ramon mandou essa carta da divisão do tráfico porque ele já acreditava que eles teriam tomado o tráfico no bairro André Carloni; que Blake teria mandado um recado, logo após o crime, para dentro do presídio para Ramon, dizendo que Geremias havia sido executado; que, inclusive, os áudios mostram que Blake iria manda um novo recado dizendo que a informação tinha sido errada; [...] que, inclusive, o Ramon fala para eles procurarem um tal de “Fu”, do bairro da Penha, que posteriormente foi identificado como Rodolfo, preso na Operação Caim – Fase 7; que quem intermediou essa contato com Rodolfo e Paulo Renato e Douglas (DG) foi o próprio advogado Cláudio Salvador, conforme prints nos autos; que no dia 14 o Paulo Renato escreve uma carta, manda para o Douglas (DG) para ele corrigir a carta; que o Douglas (DG) manda Paulo Renato acrescentar na carta falando que “iria virar os 3”; que a carta era para Ramon; que os 3 seriam Geremias, Juninho e Gotinha, que até então estariam no comando do tráfico do bairro André Carloni; que, na carta, Paulo Renato e o “DG” falam que eles ainda não conseguiram retomar o tráfico de drogas no bairro André Carloni [...]; que essa carta é mandada para o advogado no dia 14; que, no dia 15/06, ele entrega a carta a Ramon; que, em resposta, o Ramon manda uma carta no dia 19, demonstrando insatisfação e não entendendo o motivo de o Douglas, Paulo Renato, Arthur e companhia não terem ainda retomado o tráfico de drogas; que Ramon perguntou qual era a dificuldade dele retomarem o tráfico de drogas no bairro André Carloni; eue, inclusive, Ramon traça até um estratégia para eles, falando que era para por uma pessoa de confiança na rua e quando rival brotasse na rua, era para eles “brotar em cima” (matar); que quando brotasse outro rival na rua, era para “acenderem” de novo (matar novamente); que essa era a estratégia traçada por Ramon através da carta do dia 19; [...] que Ramon fala, inclusive, dos custos com o advogado para trazer essas cartas [...] que ouvimos o Ramon, mas ele se reservou ao direito de ficar em silêncio; que o advogado Cláudio Salvador foi ouvido no inquérito e falou que era advogado do Ramon; que Arthur, vulgo “2T” estava preso com nome falso; que fui até ao presídio interrogá-lo (Arthur); que informalmente ele confessou o crime e tudo que esta nos autos ele falou que era verdade; que, quando fui pegar o depoimento, ele falou que iria falar tudo o que havia dito, porém ele queria a presença da advogada dele; que foi prontamente aceito por mim; [...] que, após conversar com a advogada dele, ele voltou atrás; que a advogada dele está presa hoje; que ele negou tudo; que a única coisa que ele falou foi que tinha problemas com Geremias; que Geremias havia batido nele em uma boate [...]; que ouvimos os demais advogados que tiveram visitas com o Ramon para retirar qualquer dúvida de participação desses causídicos; que, salvo engano, foram ouvidos três advogados [...]; que confirmamos mesmo que Cláudio Salvador é quem trazia os recados [...]; que Geremias tem envolvimento com o tráfico no bairro André Carloni [...]; que as ordens vindas do presidio foram colhidas na análise do telefone do Paulo Renato; que tem um áudio de Douglas para Paulo Renato em que ele fala que eles já estão há 3 meses trocando cartas; que 3 meses anteriores ao crime eles já estavam planejando a execução do crime e a retomada do tráfico [...]; que o próprio Arthur lhe falou no presídio que só não pegaram outras cartas porque as conversas anteriores ao dia 12 foram apagadas [...]; que há 3 meses eles já estavam trocando essas cartas com ordem do Ramon e través do advogado Claudio Salvador; [...] que, depois da execução, Paulo Henrique não manda mais nenhuma mensagem para o celular do Douglas; que a conversa se encerra na execução do crime; que o Arthur faz parte do tráfico no Bairro André Carloni, coordenado por Ramon; que, como Ramon estava na cadeia, o Douglas (DG) que coordenava; que Arthur também tinha interesse na morte de Geremias porque ele tinha interesse em retomar o tráfico de drogas; [...] que o próprio Paulo Renato fala com Blake que quem conhecia bem Geremias era Arthur; que Arthur ficou dentro do carro, se ele tivesse descido, eles não teriam errado a vítima Douglas; que Blake comanda o Morro da Garrafa e ele quis expandir o seu comércio para o município da Serra/ES; que é normal eles fazerem alianças dentro do presídio para dar apoio; que eles tiveram apoio fundamental do Blake; que Blake tinha interesse na morte de Geremias; que,se ele morresse, ele entrava com uma parcela no tráfico de drogas no bairro André Carloni; que Blake ofereceu dois subordinados do Morro da Garrafa para participar da execução do crime; que um deles seria Lucas, v. “Cara de Urso”, que foi reconhecido; que, além dos subordinados, Blake forneceu armas para serem utilizadas no crime; que o próprio Paulo Henrique visualiza ele entregando as armas; que essa é a participação dele [...]; que as cartas que pegaram que no celular de Paulo Renato, uma delas já é no dia posterior ao crime; que as conversas no celular do Paulo Renato são do dia 12 em diante, mas que Douglas fala que eles já estavam trocando cartas há 3 meses; [...]”

(Depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori em juízo)

Do depoimento acima colacionado, constato que a referida autoridade policial reiterou, por diversas vezes, que as investigações evidenciaram que o apelado Ramon trocava mensagens com o acusado Douglas há cerca de 03 (três) meses antes do crime apurado neste caderno processual.

Além disso, constato que há nos autos relatório de extração de dados que revelou cartas ditadas pelo apelado Ramon e entregues pelo apelado Cláudio, dentre as quais se encontra uma confeccionada logo no dia seguinte ao crime, na qual Ramon já estabelecia a divisão do território do tráfico, supostamente acreditando no sucesso da execução de Geremias, seu rival no tráfico de drogas do bairro André Carloni, vide fls. 230/293 dos autos físicos.

Em juízo, o policial civil Marcus Vinicius Lempê também declarou que a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos revelou conversas entre o apelado Cláudio com os acusados Douglas, vulgo “DG”, e Paulo Renato, vulgo “PR”, assim como mensagens vindas do presídio para eles:

“[...] que se recorda ter encontrado mensagens de Cláudio com Douglas (v. DG) e Paulo Renato (v. “PR”); que ficou bem claro nas mensagens que vinham de dentro do presídio para eles e que eles tinham que eliminar o traficante de André Carloni para que retomassem (o tráfico); que não lembra de todas as palavras que estava escrito; [...]”

(Depoimento do policial civil Marcus Vinicius Lempê em juízo)

Embora o apelado Cláudio Salvador Fiorot, em seu interrogatório judicial, tenha admitido apenas que transmitia mensagens de cunho organizacional do tráfico entre o apelado Ramon e o corréu Douglas, negando ter repassado qualquer ordem de execução por ferir seus princípios cristãos, a sua confissão parcial de que atuava como mensageiro do crime organizado, aliada à cronologia das cartas interceptadas e aos depoimentos dos agentes públicos, forma um lastro indiciário suficiente de sua participação para a consecução do crime.

A alegação defensiva acolhida pelo juízo
a quo
, no sentido de que não foram encontradas mensagens anteriores ao crime, não tem o condão de afastar, por si só, a competência do Conselho de Sentença.

Isso porque o fato de o apelado Ramon supostamente tentar gerenciar a crise após o erro na execução do crime, que culminou no homicídio de pessoa diversa daquela pretendida, e desenhar novas estratégias letais nas correspondências apreendidas demonstra, em tese, o seu domínio sobre a ação.

Sendo assim, existindo nos autos teses probatórias diversas e havendo indícios suficientes que apontam o apelado Ramon como autor mediato e o apelado Cláudio como partícipe essencial, pois supostamente viabilizou a comunicação para o cometimento do delito, entendo que a pronúncia é medida que se impõe.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para pronunciar os acusados
RAMON DE AGUIAR MELLO
e
CLÁUDIO SALVADOR FIOROT
também pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, II, na forma dos artigos 20, §3º, 29 e 70, parte final, todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)